Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. CONDENADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXCEPCIONAIS SUGERIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA.

1. Respeitadas as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação no. 62, no sentido de que os Tribunais e os magistrados adotem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas da justiça penal; mas, diante da ausência de circunstâncias conhecidas e motivadas que indiquem a necessidade excepcional da liberação de pessoas condenadas por crimes hediondos (tráfico e associação para o tráfico) em de prisão domiciliar, tem-se que inviável a concessão de referida progressão, apenas pela possibilidade abstrata de contágio dentro do sistema prisional.

2. Ordem denegada.